Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CEILÂNDIA. SUSCITANTE. QUARTA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA JUÍZO SUSCITADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, CPC.
1. Havendo identidade de partes, da causa de pedir e do pedido está caracterizada a mera reiteração da ação anterior, impondo-se a distribuição por dependência ao Juízo originário, conforme os artigos 286, II do Código de Processo Civil e 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte de Justiça.
2. Conflito conhecido para declara do juízo suscitante como competente.